Tribunal: TJMT
Processo: 1005278-73.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005278-73.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Lançamento, Anulação de Débito Fiscal, Apreensão]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 84.432.111/0004-00 (APELADO), IRINAIDE FERNANDES - CPF: 008.376.049-07 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – MULTA – TRANSPORTE DE MERCADORIA – AUTUAÇÃO POR IRREGULARIDADE NA NOTA FISCAL – ERRO MATERIAL – COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO ICMS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. É obrigação do contribuinte comprovar a regularidade fiscal por meio da apresentação do documento fiscal idôneo, conforme estabelece o art. 35-A e 35-C da Lei Estadual 7098/98, fato que restou comprovado no presente caso.

2. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

recurso de apelação

interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
ação anulatória de débito fiscal
, proposta por
Urbano Agroindustrial Ltda
, julgou procedente a pretensão autoral e declarou a nulidade do lançamento pelo Termo de Apreensão e Depósito no 9972912.

Irresignado com a decisão proferida na sentença, sustenta o apelante que o apelado foi autuado pelo fisco estadual por transportar mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Aduz que a legislação estadual é clara ao dispor que “
as mercadorias em trânsito deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos, sob pena de configurar-se infração material qualificada à legislação tributária
.”

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença no sentido de declarar a legalidade do lançamento tributário.

Instado, o apelado apresentou contrarrazões no id. 101633962 e pugnou pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça
não se manifestou sobre o mérito (id. 117438962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
ação anulatória de débito fiscal
, proposta por
Urbano Agroindustrial Ltda
, julgou procedente a pretensão autoral e declarou a nulidade do lançamento pelo Termo de Apreensão e Depósito no 9972912.

Verifica-se dos autos que
Urbano Agroindustrial Ltda
ingressou com ação anulatória de débito fiscal objetivando a declaração de nulidade do lançamento tributário efetuado pelo TAD – Termo de Apreensão e Depósito no 997291-2, no qual se exige o valor de R$ 21.252,00 (vinte e um mil, duzentos e cinquenta e dois reais) à título de ICMS e multas, sob a alegação de que a Nota Fiscal no 66579 foi emitida com unidade de medida divergente da exigida na Portaria no 363/2011.

O juízo de piso, julgou procedente os pedidos da autora nos seguintes termos:

“[...]
a Autora demonstrou o recolhimento do ICMS devido, consoante ID. 19204639, no qual se verifica que a nota fiscal no 66579 está lançada no Livro Registro de Saída (R$ 47.300,00 + R$ 3.300,00), indicando o imposto debitado (R$ 5.676,00 + R$ 396,00), totalizando, portanto, os valores constantes no Termo de Apreensão e Depósito no 997291-2 (ID. 19204639).

Ainda, em ID. 19204638, há o Registro de Apuração do ICMS do mês de agosto/2012, com o total apurado de ICMS a recolher de R$ 38.799,95, comprovado o seu recolhimento mediante a DAR em ID. 19204638.

Resta comprovado, portanto, o pagamento do imposto e, consequentemente, nos termos dos dispositivos alhures, fica AFASTADA a inidoneidade do documento fiscal pela não indicação da unidade de medida tributável.

Conclui-se, dessa forma, quanto à impossibilidade de instituição de obrigação tributária acessória por norma infra legal (Portaria), o que viola o princípio da estrita legalidade, nos termos do artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal, bem como o artigo 113, §2o, do CTN.

Logo, por todo o exposto, merece acolhimento a pretensão autoral.

“
Ex Positis
”, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial, ao que declaro a nulidade do lançamento efetuado pelo TAD – Termo de Apreensão e Depósito no 9972912, bem como confirmo a decisão liminar proferida em ID. 19204640, e, via de consequência, declaro extinto o processo com julgamento de mérito com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.” (sic
.)

Ao seu lado o apelante se insurge contra a sentença proferida pelo magistrado singular, pretendendo a reforma
in totum
do
decisum
.

Pois bem. No caso dos autos, verifica-se que o lançamento do imposto pelo fisco teve fundamento expresso nos artigos 345 e 347 do RICMS cumulado com a Portaria 363/2011, a multa, por sua vez, é lastreada pelo art. 45, inciso IV, alínea “h” da Lei no 7.098/98.

Da leitura do TAD nota-se que a Nota Fiscal no 66579 foi considerada inidônea por constar como UN (unidade de medida) FD (fardo) e deveria constar “KG” (quilograma). Assim, “
as mercadorias são consideradas desacobertadas de documentação fiscal e estão sujeitas à penalidade prevista na Lei 7.098/98”.

Ainda, o fisco estadual afirmou, em sede de contestação, que não há nos autos comprovação do recolhimento do ICMS devido, sendo correta a cobrança da obrigação acessória.

Por outro lado, o apelado menciona que a NF 66579 está lançada no Livro de Registro de Saídas, tendo R$ 6.072,00 (R$ 5.676,00 + R$ 396,00) de ICMS, bem como o Livro de Apuração de ICMS, demonstrando o total de imposto apurado no mês e o seu respectivo recolhimento pelo DAR.

Sobre o assunto, insta consignar que de acordo com a Lei no. 7098/98, todo e qualquer transporte interestadual de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, para o fim de se demonstrar a regularidade da operação,
in verbis
:

“A
rt. 35-B -
“Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que: I - não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação; II - não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação,
ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;
”
. (g.n.)

Ocorre que, comprovado o recolhimento do imposto, deve-se afastar a idoneidade do documento fiscal, conforme preceitua o Art. 35-C da Lei Estadual no 7.098/98, verifica-se:

“Art. 35-C -
A inidoneidade
de que trata o artigo anterior
poderá ser afastada
mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo
comprove
, de forma inequívoca,
que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto
” (g.n.)

Posto isto, conclui-se que agiu com acerto o juízo de piso, pois conforme se verifica, cópia do registro de saída está juntado nos autos ao id. 101627644 – pág. 21, onde demonstra o lançamento da NF 66579, bem como na própria NF há o destaque do ICMS (alíquota de 12,00%), valor total R$ 6.072,00. Além do mais, o apelado apresentou o comprovante de pagamento do ICMS, através do DAR, vencimento em 05/09/2012 (id. 101627644).

Assim, constata-se que não ocorreu o descumprimento da obrigação acessória, visto que o apelado apresentou a devida Nota Fiscal de transporte, onde houve apenas erro material, pois constou na nota fiscal, na opção unidade de medida - fardo, todavia deveria ter sido registrado como quilograma, porém esse mero erro material não impediu que a apelada destacasse o valor do ICMS e efetivasse o seu pagamento, fato que restou comprovado nos autos.

Nesse comenos, importa consignar que, no caso, o transporte de mercadoria estava acompanhado por documento fiscal idôneo, previamente emitido, o qual demonstrou a regularidade da operação.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – DÉBITO FISCAL – MULTA – TRANSPORTE INTERESTADUAL DE BEM MÓVEL DESACOMPANHADO DE NOTA FISCAL IDONEA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ARTIGO 45, INCISO III, ALÍNEA “A”, DA LEI No. 7098/98 – LICITUDE DO LANÇAMENTO DO TRIBUTO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O transporte interestadual de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, devendo ser apresentado em todos os postos de fiscalização que for solicitado, sob pena de aplicação multa por descumprimento de obrigação acessória
. Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC. (N.U 1004771-39.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022).” (Grifou-se)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022